Tribunal: STF
Processo: RE 1591381
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFERECIMENTO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA CLIENTES DE OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES E DE TRANSPARÊNCIA NA INFORMAÇÃO DO SEGURO OFERTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INTENÇÃO DE PROCRASTINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA DO ART. 1026 DO CPC. EXCLUSÃO. 
- As questões preliminares de: (I) ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal; (II) ilegitimidade passiva da ANATEL; (III) inadequação da via eleita; e (IV) extensão territorial dos efeitos das decisões proferidas nestes autos, foram devidamente enfrentadas pelo juízo a quo, merecendo ser mantidas por seus próprios fundamentos. 
- A SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP tem como competência fiscalizar as operações das Sociedades Seguradoras, baixando instruções e expedindo circulares relativas à regulamentação das operações de seguro. 
- A Resolução CNSP nº 294, de 06/09/2013, passou a dispor sobre a utilização de meios remotos nas operações relacionadas a planos de seguro. Todavia não significa que a norma tenha dispensado a expressa aceitação do consumidor à proposta de adesão ao seguro oferecido. 
- Conforme posicionamento da SUSEP, a assinatura da proposta de adesão seria imprescindível à formalização do seguro sub judice, motivo pelo qual a utilização do sat push ou da “fatura carona” não estaria de acordo com a legislação que disciplina a questão. 
- A Resolução nº 477, de 07/08/2007, do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações disciplina que “ Respeitadas as disposições constantes deste Regulamento bem como as disposições constantes do Termo de Autorização, os Usuários do SMP têm direito ao não recebimento de mensagem de cunho publicitário da prestadora em sua Estação Móvel, salvo na hipótese de consentimento prévio” (art. 6º, XXiV).
- Restou evidenciado que o plano de seguro VIVO PROTEÇÃO PESSOAL, nas modalidades sat push e “fatura carona”, foram oferecidos aos clientes da operadora de telefonia móvel em desacordo com as normas da SUSEP e da ANATEL que regulam a matéria, principalmente no que se refere à exigência de consentimento expresso do consumidor à proposta de adesão do seguro. Ademais, há prova robusta de que o seguro, objeto de questionamento na demanda, não foi ofertado ao consumidor de forma clara e compreensível, levando inúmeros consumidores a erro e confusão na contratação, em afronta ao que disciplina o Código de Defesa do Consumidor 
- O entendimento de ausência de transparência no produto ofertado é reforçado diante do elevadíssimo número de consumidores que aderiram ao seguro VIVO PROTEÇÃO PESSOAL em discussão, no período de 2013 a 2015, no Estado do Espírito Santo, e logo após solicitaram o seu cancelamento.
- Não merece reforma a sentença que determinou que as empresas apelantes se abstenham de comercializar e de renovar, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, por meio dos sistemas sat push e “fatura carona”, o plano de seguro VIVO PROTEÇÃO PESSOAL, ou qualquer outro que tenha características semelhantes a este.
-Resguardando eventual interesse de os segurados permanecerem com o seguro vigente que continuam pagando, desde que devidamente informados sobre o produto ofertado de forma clara e precisa, merece ser mantido o julgado que acertadamente determinou que as empresas apelantes providenciassem o envio de correspondência específica para todos os clientes que possuem o seguro “Vivo Proteção Pessoal”, ou outro similar, contratado por meio do sat push ou da “fatura carona”, dando-lhes ciência da existência da presente demanda, esclarecendo que o seguro em questão não possui qualquer vinculação direta com os serviços de telefonia e informando os meios disponíveis para que possam efetuar o eventual cancelamento do produto, caso não tenham mais interesse em mantê-lo.
- A simples rejeição de embargos de declaração por ausência de vício, ainda que as razões do embargante consistam em rediscussão da matéria, não torna o recurso manifestamente protelatório, sendo necessário, para aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do novo CPC, que esteja comprovado o intuito procrastinatório da parte, não evidenciado no caso concreto.
- Conforme destacado na r. sentença, deve ser reconhecida a omissão da SUSEP e da ANATEL e, por conseguinte, a condenação de ambos os entes federais à sanção pecuniária, consistente na deficiência ou insuficiência da atuação do Poder Público, ao qual se impunha o dever de evitar/reprimir a ocorrência da prática abusiva ora observada.
- Não merece retoques o julgado que determinou que o montante devido pela ANATEL e SUSEP “deverá ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora com base nos índices de juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da data da sentença.
- A sentença merece ser reformada tão somente para afastar a multa aplicada à TELEFÔNICA BRASIL S.A. e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., no valor individual de R$548,06 (quinhentos e quarenta e oito reais e seis centavos), correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da causa atualizado.
- Remessa necessária e apelação da SUSEP e ANATEL não providas. Apelações da TELEFÔNICA BRASIL S.A. e do CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. parcialmente providas para afastar a multa por embargos declaratórios." (e-doc. 451, p. 15 e 16).

2. Opostos quatro embargos de declaração, foram todos eles rejeitados (e-doc. 486).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 93, inc. IX, 2º, 5º, “caput”, e 170, “caput”, da Constituição da República. 

3.1. Alega que o acórdão recorrido careceu da indispensável fundamentação. Sustenta que no acórdão negou-se vigência à normativa regulatória da Susep, em violação à separação dos Poderes. Assevera que no acórdão tolheu-se “o direito ao livre exercício da autonomia privada, impedindo indevidamente a utilização de meios remotos plenamente admitidos por válida e vigente norma regulatória, a qual está em consonância com a legislação federal, mormente o CDC” (e-doc. 505).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida afirma que a parte recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta que as supostas violações alegadas expressamente dizem respeito a normas de natureza infraconstitucional. Alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Aduz a ausência de prequestionamento. Afirma, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 521).

5. Em uma primeira decisão, foi negado seguimento ao recurso, pela aplicação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 339 (e-doc. 556).

6. Interposto agravo interno em desfavor da decisão negativa de seguimento (e-doc. 584), houve retratação da decisão anterior e foi admitido o recurso extraordinário (e-doc. 614).

É o relatório. 

Decido.

7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
8. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“34. Com efeito, “a repercussão geral se refere à necessidade de que as questões constitucionais impugnadas pelo RE tenham a qualidade de fazer com que parcela representativa de um determinado grupo de pessoas experimente, indiretamente, sua influência”.
35. E, no caso em tela, em que se discute a acerca do princípio fundamental da separação dos poderes (artigo 2º), bem como do mandamento irrefutável de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, IX), bem assim da autonomia privada (artigos 5°, caput e 170, caput), verte nítida a transcendência dos interesses postos, evidenciando-se, assim, que a matéria é de notável importância e extrema relevância sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
36. Aliás, no tocante ao comando do artigo 93, IX, da CF, esse Eg. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral a seu respeito, ficando evidenciado que o recurso preenche mais este requisito formal para sua admissão.” (e-doc. 505, p. 9).

9. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

10. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).  

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

 13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF.  Deixo de aplicar a verba honorária de sucumbência, nos moldes do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator